Tribunal: TJBA
Processo: 8000719-61.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000719-61.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDO FERNANDES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e por Ivonildo Fernandes Silva, contra
a
sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8000719-61.2021.8.05.0043, determinou a ligação de energia elétrica no imóvel do Autor, localizado no bairro Jardim Burundanga – Beira Rio, em Canavieiras/BA, sob pena de multa diária, reconhecendo sucumbência recíproca e afastando a condenação em dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. De
finir se o
Acionante
possui legitimidade ativa para pleitear a ligação de energia elétrica, mesmo sem comprovação de titularidade ou posse do imóvel;
e
estabelecer se a recusa injustificada da Concessionária em prestar serviço essencial configura ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecimento de energia elétrica constitui direito fundamental, diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), e serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 175 da Constituição Federal, não sendo exigível a comprovação de propriedade ou posse do imóvel como condição para sua fruição.

4.
A relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia elétrica é de natureza unipessoal (
propter personam
), vinculando-se à pessoa que solicita o serviço, não estando subordinada à titularidade do bem imóvel.

5.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar que a negativa de ligação decorreu de impedimento técnico ou legal insuperável, tampouco comprovou que o imóvel do
Demandante
se localiza em área de preservação permanente, nem que a ligação de energia elétrica na região careceria de autorização ambiental específica.

6.
Precedentes desta Corte reiteradamente reconhecem que a negativa genérica de fornecimento de energia elétrica, sob alegação não demonstrada de localização em área ambientalmente protegida, viola direitos fundamentais do consumidor.

7.
A recusa injustificada da Concessionária configura ato ilícito (art. 186 do CC e art. 14 do CDC), gerando danos morais presumidos, diante da essencialidade do serviço e do impacto na vida cotidiana do consumidor.

8.
O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da COELBA desprovido. Recurso do
Suplicante
provido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 22; 175. CC, art. 186. CDC, arts. 6º, II; 14; 22. CPC, arts. 373, I e II; 85, § 8º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000832-40.2015.8.05.0051, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 16.06.2021; TJBA, Apelação nº 8000215-02.2019.8.05.0051, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2020; TJBA, Apelação nº 8000304-93.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

(Simultâneas)
n° 8000719-61.2021.8.05.0043,
oriundos da Comarca de C
a
navieiras, em que figura como Recorrente
s/Recorridos
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e

IVONILDO FERNANDES SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA E DAR PROVIMENTO AO APELO DO CONSUMIDOR
.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA